Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO. TAXAS DE RATEIO DE ÁGUA E ESGOTO. VALORES VARIÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a liquidez, exigibilidade e certeza das taxas de rateio de água e esgoto e do uso do salão de festas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contribuições condominiais previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral possuem força de título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso X, do CPC.
4. As taxas de rateio de água e esgoto, por serem valores variáveis, não possuem liquidez necessária para execução como título executivo extrajudicial.
5. As taxas de uso do salão de festas e salão de festas infantil estão previstas no Regimento Interno do condomínio e possuem liquidez, exigibilidade e certeza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução, exceto das taxas de rateio de água e esgoto.
Tese de julgamento: “As taxas de rateio de água e esgoto, por serem valores variáveis, não possuem liquidez necessária para execução como título executivo extrajudicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1174404, 0712882-67.2017.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/05/2019, p. 03/06/2019.